Tribunal: TJSP
Processo: 0072919-75.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÕES – Condenação pela prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 157, § 2°, I e II, e art. 311, caput, ambos do CP). Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas pela prova oral e pericial. Dosimetria. Necessária a redução da fração de aumento aplicadas na

Ementa:
APELAÇÕES – Condenação pela prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 157, § 2°, I e II, e art. 311, caput, ambos do CP). Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas pela prova oral e pericial. Dosimetria. Necessária a redução da fração de aumento aplicadas na primeira fase para ambos os crimes e na terceira fase para o crime de roubo. Mantido o quantum de pena fixado em primeira instância em razão de erro de cálculo na somatória das penas e ausência de reclamo pelo Órgão Ministerial. Recurso parcialmente provido.